Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-88.2024.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008947-88.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERMERSON ESPINOSA JOVIO - CPF: 568.354.001-10 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual, julgou procedente o pedido para converter contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, aplicar taxa média de mercado e determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, com atualização monetária e juros legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) saber se é válida a procuração apresentada pelo autor; (iii) saber se o contrato celebrado corresponde à modalidade de cartão de crédito consignado e se houve vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, apto a justificar sua conversão em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o recurso expõe fundamentos suficientes e permitiu o contraditório.

4. A preliminar de irregularidade do instrumento de mandato também foi afastada, tendo em vista a validade formal da procuração acostada aos autos.

5. A relação é regida pelo CDC, sendo a instituição financeira responsável pelo dever de informação clara.

6. As provas revelam que o consumidor não utilizou o cartão de crédito para compras, apenas recebeu valores por TED, demonstrando intenção de contratar empréstimo consignado.

7. A ausência de transparência na contratação configura vício de consentimento e impõe a conversão do negócio para a modalidade de mútuo consignado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED, ausência de utilização do cartão e falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento, autorizando a conversão para empréstimo consignado.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 4º, 6º, III e VIII, 39, V, e 46; CC/2002, arts. 170 e 421; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 530; TJMT, ApCiv nº 1010568-54.2020.8.11.0041; N.U. 1003247-19.2023.8.11.0087; N.U. 1025025-86.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres, na
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato n. 1008947-88.2024.8.11.0006
, ajuizada por
ERMERSON ESPINOSA JOVIO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação
” além de “
condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação
”.

Houve, ainda, condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante argumenta preliminarmente que a parte autora outorgou aos seus advogados procuração para foro em geral, por tempo indeterminado e sem especificação de sua finalidade, sendo, portanto, genérica, o que possibilitaria o ajuizamento de inúmeras demandas a partir de um mesmo documento. Invoca jurisprudência que reconhece a possibilidade de extinção da ação quando há descumprimento da determinação judicial para apresentação de instrumento atualizado, requerendo a juntada de nova procuração específica para esta ação ou a intimação da parte autora para confirmar os termos da procuração em cartório.

Alega que o contrato celebrado entre as partes é totalmente válido, tratando-se de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo autor com autorização expressa para descontos em folha de pagamento. Sustenta que não houve vício de consentimento na contratação, uma vez que o instrumento contém redação clara e legível, com destaque para a modalidade do produto em "letras garrafais", e o valor do saque foi efetivamente disponibilizado na conta do recorrido conforme comprovante de transferência anexado.

Argumenta ainda que a capitalização de juros é legítima por estar expressamente pactuada no contrato, em conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ, sendo impossível a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, pois tal procedimento demandaria nova autorização eletrônica e utilizaria margem consignável distinta (30% ao invés de 5%), configurando obrigação de fazer juridicamente impossível.

Diante disso, requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Em contrarrazões apresentadas em id. 294191410, o apelado, preliminarmente, argui a impossibilidade de conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cáceres que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo BACEN à época da contratação
” além de “
condenar a parte requerida a restituir os valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação
”.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL E PROCURAÇÃO GENÉRICA

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais o apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

No que se refere à preliminar de irregularidade do instrumento de mandato suscitada pelo apelante, não há qualquer razão que justifique seu acolhimento. Ao contrário, verifica-se que a procuração acostada aos autos (id. 294190898) foi regularmente firmada pelo outorgante, atendendo aos requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico.

Além disso, o documento foi emitido em data próxima à propositura da demanda, o que evidencia sua atualidade e pertinência em relação ao ato processual a que se destina. Não se identifica, portanto, qualquer mácula ou vício capaz de comprometer sua validade ou de infirmar a regularidade da representação processual da parte recorrida.

Desse modo,
REJEITO
as preliminares arguidas pelas partes.

MÉRITO

Após cuidadosa análise dos autos e da extensa documentação que o instrui, passo à apreciação do mérito recursal.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

No caso em comento, a análise detida dos elementos probatórios coligidos aos autos evidencia que a parte autora, de fato, foi induzida a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando, na realidade, almejava contratar empréstimo consignado tradicional.

As faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 294191389) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos, além de dois telesaques realizados durante todo o período. A ausência de efetiva utilização do cartão para fins de compras, aliada ao recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), constitui indício robusto de que a vontade real da consumidora era a celebração de contrato de empréstimo consignado,
não de cartão de crédito consignado.

A documentação apresentada pelo banco não é suficiente para comprovar que o consumidor tinha plena ciência das condições contratuais e de suas consequências financeiras. O simples fato de o contrato mencionar em seu título a modalidade "cartão de crédito consignado" não é suficiente para demonstrar que o consumidor compreendeu adequadamente a natureza e as implicações do negócio jurídico celebrado, sobretudo quando analisado em conjunto com as demais provas constantes dos autos.

Desse modo, a conduta da instituição financeira, ao não propiciar informações claras e adequadas sobre a natureza e características do produto contratado, ofendeu o princípio da transparência e o dever de informação, insculpidos nos arts. 4º, caput, 6º, III, e 46, todos do CDC, configurando manifesta vulneração à boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que devem nortear os contratos.

A concepção moderna de boa-fé contratual, desenvolvida a partir do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e da função social do contrato (art. 421, CC), exige dos contratantes comportamento pautado pela lealdade e cooperação, de modo a assegurar que a autodeterminação negocial seja exercida com pleno discernimento sobre o conteúdo e efeitos da avença.

No caso em análise, o Banco recorrente, valendo-se de sua posição de superioridade técnica e informacional, propiciou ao consumidor contrato diverso daquele efetivamente desejado, induzindo-o à celebração de negócio jurídico manifestamente oneroso, cujas taxas de juros são notoriamente superiores às praticadas em empréstimos consignados.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, conforme estabelecido na sentença recorrida, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ou seja, de cada TED.

Acerca do tema, o art. 170, do Código Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”
.

Vale ressaltar que a 4ª Câmara de Direito Privado do TJMT, em técnica de
julgamento
proferido no
recurso
de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria e restou determinado, naquela ocasião, que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de
converter a modalidade contratual para empréstimo consignado
, com a consequente
alteração das taxas de juros
, bem como de
restituição de valores descontados em excesso, caso haja comprovação em liquidação
.

O entendimento vem sendo aplicado pelas demais câmaras, in verbis:

"DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO EM ERRO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL.
TAXA DE JUROS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. Nos termos do CDC, a instituição financeira tem responsabilidade objetiva e o dever de informação. 4. Ausência de prova documental da efetiva emissão, recebimento ou uso do cartão pelo consumidor, o que caracteriza vício de consentimento.
5. Conversão do contrato para empréstimo consignado com incidência de taxa de juros média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ.
6. Devolução dos valores pagos em excesso na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. 7. Inexistência de dano moral in re ipsa, ausente negativação indevida ou constrangimento adicional. (...) Tese de julgamento: “A ausência de previsão da taxa de juros no contrato autoriza a fixação pela taxa média indicada pelo BACEN, conforme previsão da Súmula 530 do STJ, e devolução simples dos valores indevidamente cobrados, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O simples vício de consentimento não enseja dano moral, salvo situação excepcional devidamente comprovada.” (N.U 1003247-19.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025 – grifo nosso)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
- PRINTS DE TELA SISTÊMICA – NÃO COMPROVAÇÃO –
CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS. Telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente à contratação de prestação de serviços. Não obstante a Instituição Financeira não ter trazido aos autos cópia do contrato de empréstimo e sua modalidade, a parte Autora reconhece ter contratado empréstimo consignado com o Banco, de forma que,
à luz do princípio da conservação do contrato, a solução adotada na sentença, com a conversão da avença, encontra-se escorreita.
Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da Instituição bancária, hipótese dos autos, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples. A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa.” (N.U 1010741-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.
É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (RAC n.º 1002981-46.2021.8.11.0008, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.02.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - PRÁTICA ABUSIVA - NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA
- LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação de cartão de crédito consignado com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortiza apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal é abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.” (RAC n.º 1013845-10.2022.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 15.02.2023 - destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS AFASTADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de transparência e informação clara sobre os produtos ofertados. A instituição financeira não comprovou que a consumidora tinha plena ciência da modalidade contratada, caracterizando falha no dever de informação e vício de consentimento.
A conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, é medida adequada para reequilibrar a relação contratual.
A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, sem comprovação de constrangimento excepcional, não configura dano moral indenizável. (...) Tese de julgamento: “1.
A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando sua conversão em empréstimo consignado.
2. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. A mera cobrança indevida não configura dano moral, salvo se comprovado constrangimento excepcional.” (N.U 1025025-86.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso).

Por conseguinte, em observância aos princípios da função social do contrato (art. 421 do CC) e da preservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC), deve ser mantida a sentença que determinou a readequação do instrumento para a modalidade de mútuo consignado, com aplicação dos encargos próprios desta linha de crédito conforme as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central para o período. Sendo assim, tal conversão permitirá o reequilíbrio da relação contratual, preservando tanto o capital efetivamente emprestado quanto a legítima remuneração da instituição financeira, sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente que após a conversão, haverá o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, que deverão ser apurados em liquidação, conforme estabelecido na sentença recorrida, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois acertadamente determinou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa média de juros do mercado para operações dessa natureza à época da contratação, bem como a restituição dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025